Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735605-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Homologação de cálculos - Determinação de levantamento de valores - Efeito suspensivo TIAGO FERREIRA MOURÃO, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisões Interlocutórias registradas sob os IDs 205461616, 206672061 e 208766997, proferidas pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, o qual, em síntese, consignou que já foram descontados do executado valores superiores ao débito exequendo, homologou os cálculos da Contadoria e determinou a devolução do remanescente para a parte executada. Os recorrentes sustentam violação ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a penhora de valores não obsta a fluência de juros e correção monetária. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, os recorrentes levantam a existência de erros nos cálculos homologados, uma vez que os juros e correção monetária foram desconsiderados. Assim, faz-se necessária a melhor análise da questão, com a finalidade de evitar qualquer devolução indevida à parte agravada, uma vez que já há numerário penhorado nos autos. Portanto, o efeito suspensivo afasta o risco de liberação indevida de valores, tratando-se de cautela necessária para resolução completa da lide. Assim, devida a suspensão dos autos de origem, até a melhor análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO as decisões ocorridas. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator